Tribunal: STF
Processo: ARE 1342994
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2021-09-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de três recursos extraordinários com agravo interpostos por INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS - IBAMA, por ESTADO DE SANTA CATARINA e por SAPIENS PARQUE S.A. contra decisão de inadmissão dos recursos interpostos contra o acórdão proferido pelo TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4ª REGIÃO .
    Os apelos extremos foram interpostos com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    ADMINISTRATIVO. USUCAPIÃO. IMÓVEL. ÁREA VALORIZADA. PROVA PRODUZIDA NA ESFERA ESTADUAL. INTERESSE DA UNIÃO - TERRENO DE MARINHA. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. SENTENÇA ANULADA.
    A existência de interesse público, decorrentes das terras de marinha, remete à necessidade de renovação da instrução probatória acerca da identificação da área usucapienda, eliminando qualquer incerteza sobre o local do imóvel e sobre a possibilidade de a área ser objeto de usucapião.
    Anulada a sentença proferida para oportunizar às partes e interessados à produção de provas que entenderem necessárias.
    Opostos os embargos de declaração por INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS - IBAMA, por ESTADO DE SANTA CATARINA e por SAPIENS PARQUE S.A., foram acolhidos em parte, para fins de prequestionamento da legislação invocada.
    Nos recursos extraordinários de ESTADO DE SANTA CATARINA e de SAPIENS PARQUE S.A., sustenta-se violação do art. 183, § 3º, da Constituição Federal.
    Quanto ao recurso extraordinário de INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS - IBAMA sustenta-se violação dos arts. 26; 183, § 3º; e 191, parágrafo único, da Constituição Federal.
    Decido.
    Quanto às insurgências de INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS - IBAMA, de ESTADO DE SANTA CATARINA e de SAPIENS PARQUE S.A., verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Civil. Prequestionamento. Ausência. Usucapião. Requisitos. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC)” (ARE nº 1.143.628/GO-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 13/12/18).
    Também nesse sentido: ARE nº 1.071.192/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 22/11/17 e ARE nº 930.522/RO-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 29/6/17.
    Ex positis, nego seguimento aos recursos (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 21 de setembro de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente